Tribunal: STF
Processo: ARE 1482313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação reivindicatória. Lotes contíguos. Constatação de ocupação recíproca entre os vizinhos de parte do lote contíguo. Falha inicial na demarcação realizada pela imobiliária vendedora. Pequena área ocupada pelo réu nos fundos do imóvel do autor que corresponde à área ocupada pelo autor na parte frontal do lote do réu. Existência de boa-fé por parte do requerido, ensejando reconhecimento de usucapião pelo tempo decorrido. Alegação verossímil de que as partes teriam ajustado manutenção da situação atual, cada qual permanecendo com o imóvel na conformação existente. Reivindicatória que tem como pressuposto posse injusta do réu, a qual não se verifica em razão da aquisição de boa-fé e pelo tempo que admite usucapião. Rejeição da reivindicatória. Sentença que havia admitido direito de indenização do autor em face da construção realizada pelo réu. Recurso do réu provido e recurso do autor desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É fato incontroverso, pois levantado pela perícia e reconhecido pelo próprio autor, a ocorrência de erro na construção realizada no lote do requerido, que implicou pequena ocupação de área do lote contíguo do autor, bem como ocorreu na parte frontal dos lotes, ocupando o autor parte do lote do requerido



    A explicação para o ocorrido foi prestada pelo informante inquirido na audiência, o qual esclareceu que os lotes estavam demarcados pela imobiliária, com pequenos marcos, os quais foram observados, sem medição conforme o título."



    Resultou deste procedimento discrepância entre os títulos e os lotes, havendo recíproca ocupação de área do lote contíguo.



    O requerido construiu em primeiro lugar, somente sendo constatada a irregularidade posteriormente.



    Não se verifica irregularidade na inquirição do informante, que prestou informações seguras sobre os fatos, não tendenciosas, relatando situação perfeitamente verossímil, não se furtando a reconhecer os fatos de interesse do autor.



    Há indícios de que realmente as partes teriam ajustado a manutenção da situação atual, considerando que ambos ocupavam área semelhante do lote do outro, bem como ponderando que já faz bastante tempo que as aquisições ocorreram e as construções foram realizadas, não constando oposição por parte do autor antes da presente ação.



    De qualquer modo, ainda que não se reconhecesse a existência do mencionado acordo entre as partes, seria caso de acolher a alegação de usucapião por parte do requerido, considerando a natureza da posse, o tempo de seu exercício, a boa-fé na aquisição, a realização de construção e o atuar com animus domini.



    [...]



    Neste contexto, inegável a boa-fé do requerido quando da demarcação do imóvel e início de construção, exercendo posse direta, a qual conjugada com o tempo e os demais requisitos pode ensejar a usucapião, exceção apta a paralisar a ação reivindicatória.



    Assim, não cabe aplicar a regra de acessão em terreno alheio, mas se impõe a improcedência da reivindicatória, considerando a exceção de usucapião e a vedação de comportamento contraditório do proprietário, havendo indícios de que teria ajustado a permanência desta situação de posse recíproca em razão do erro na demarcação do imóvel.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente